Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715480-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por THIAGO RODRIGUES BRAGA, em favor de JACKSON AMERICO DOS SANTOS, em face da decisão (Id Num. 16679926, p. 45-46) proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, no processo n.o 2020.03.1.003457-2, que converteu em preventiva a prisão em flagrante, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, II, 312 e 313, todos do Código Penal. Em suas razões (Id Num. 16679923), o impetrante defende não estarem presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, pois reside no distrito da culpa com a sua família, é conhecido na vizinhança por manter bom relacionamento, sendo eficiente em suas atividades e trabalha nas proximidades da cidade. Sustenta, ainda, que diante da pandemia da Covid-19 a sua prisão deveria ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, ante o evidente risco de contágio no sistema prisional. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi assim fundamentada (Id Num. 16679926, p. 45-46): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado também por crime de roubo circunstanciado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinquir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A situação fática colhida do auto de prisão em flagrante demonstra gravidade concreta da conduta na medida em que o autuado abordou uma criança para tomar-lhe a bicicleta e, após a vítima, em tese, se insurgir, apontou-se uma faca cujo potencial lesivo e intimidador e sabidamente acentuado. Não se trata, portanto, como sugeriu a defesa de um crime que, aos olhos deste signatário, não ostente gravidade. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JACKSON AMÉRICO DOS SANTOS, filho(a) de Josival Bandeira dos Santos e Getilce Dornelas Américo, nascido em 19/03/1989, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. (grifos nossos.) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a gravidade real do delito, cujo contexto indica que tenha sido praticado mediante o emprego de arma branca (faca) em desfavor de uma vítima menor de idade (criança). Além disso, o paciente é reincidente e possui uma extensa folha criminal, o que indica que, caso seja posto em liberdade, voltará a delinquir. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta. Em que pese o argumento do impetrante de que o paciente possui bom relacionamento com a vizinhança e reside no distrito da culpa com a sua família, além de exercer o seu labor em cidade próxima, não se mostra cabível, ao menos neste momento, a concessão da liberdade provisória. Assim, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Além disso, não há comprovação de que o paciente se enquadre em uma das situações previstas no procedimento n.o 0401846-72.2020.8.07.0015, que regulamentou as medidas preventivas com relação à Covid-19. Nessa esteira, o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE CONDENADO E CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 5o recomendou medidas aos magistrados com competência sobre a execução penal, para evitar os riscos epidemiológicos e a disseminação do vírus, bem como a concessão de prisão domiciliar para presos em regime aberto e semiaberto ou que apresente os sintomas do COVID-19, mas o paciente encontra-se em regime fechado e sua situação não se subsume à outra hipótese. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245182, 07080458220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 10 de junho de 2020 15:32:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator